Tribunal: STF
Processo: HC 180472
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Pedro de Albuquerque e Sá e outros, em favor de Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 105.964/RJ.
    Os autos se referem à Operação Eficiência, que apurou esquema criminoso liderado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para ocultação de mais de 340 milhões de reais, no Brasil e no exterior, oriundos de crime de corrupção. 
    O paciente foi condenado pela prática do delito de corrupção passiva, descrito no art. 317, parágrafo 1º, do Código Penal, e lavagem de dinheiro, tipificado pelo art. 1º, parágrafo 4º, da Lei nº 9.613/98, ambos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, à pena de 9 anos e 10 meses de reclusão, regime inicialmente fechado, além de 300 dias-multa. 
    A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro em 13.1.2017, mantida na sentença condenatória (eDOC 7, p. 59).
    A defesa impetrou habeas corpus, perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, alegando a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar decretada, em tese, sem a observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. A ordem foi denegada (eDOC 10). 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário contra referida decisão no Superior Tribunal de Justiça. A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO EFICIÊNCIA. CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. Ao sentenciar o feito, consoante expressa previsão legal contida no art. 387, § 1º, do CPP, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta’.
    3. A menção ao pertencimento do réu a organização criminosa complexa e ao registro de várias outras ações penais e condenações em seu desfavor, por atos da mesma tipologia, serve de fundamentação idônea para a manutenção da cautela extrema.
    4. As práticas criminosas relacionadas ao recorrente são sistêmicas, a denotar o elevado risco de cometimento de novos crimes e a insuficiência de cautelas previstas no art. 319 do CPP.
    5. Tem-se como proporcional, ao menos por hora, o encarceramento cautelar, sobretudo ante a complexidade da ação penal, a celeridade da instrução e do processamento da apelação, sem paralisação do feito ou desídia dos órgãos estatais. O sentenciado possui outros títulos judiciais a impedir a restituição de sua liberdade. Ele suporta condenações a dezenas de anos de reclusão e, mesmo sem o trânsito em julgado, poderá computar o tempo de custódia provisória para fins de benefícios da execução penal.
    6. Recurso ordinário não provido.” (eDOC 16) 
    Nesta Corte, a defesa renova as alegações e os pedidos pretéritos. Reforça o argumento no sentido de estar caracterizado o constrangimento ilegal, pois inexistiria motivação idônea e contemporaneidade para a manutenção da medida cautelar. 
    Afirma que a prisão preventiva do paciente foi convertida em medidas cautelares diversas da prisão, por este Relator, no pedido de extensão formulado no HC 145.181/RJ 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares estabelecidas pelo art. 319 do CPP. (eDOC 1) 
    Em 18.3.2020, em razão da pandemia do coronavírus, o impetrante peticionou nos autos informando que o paciente possui mais de 50 (cinquenta) anos e é hipertenso. Pugna pela celeridade na apreciação. 
    É o relatório. Passo a decidir. 
    Não se vislumbra ilegalidade no ato coator. 
    Inicialmente, reitero que, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do art. 312 do CPP: i) garantia da ordem pública; ii) garantia da ordem econômica; iii) garantia da aplicação da lei penal; e iv) conveniência da instrução criminal.
    É bem verdade que, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta, porém, a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Cabe observar que a reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) introduziu a  revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva  , por meio da alteração do art. 316 do CPP. A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deverá  revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias  , mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão preventiva.
    Isto significa que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema e que a existência desse substrato empírico mínimo apto a lastrear a prisão preventiva deverá ser regularmente apreciado por meio de decisão fundamentada, nos termos do art. 94, IX, da Constituição Federal.
    No caso, verifica-se que o Juiz, ao determinar a prisão do paciente, indicou elementos mínimos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, especialmente para garantir a ordem pública, atendendo, assim, ao disposto no artigo 312 do CPP, que rege a matéria e, também, à interpretação que dá ao dispositivo o STF.
    Por oportuno, colo trecho do acórdão do STJ quando decidiu pela manutenção da prisão:
    In casu, como bem assinalou o Tribunal Regional da 2ª Região, a medida extrema foi decretada com fundamento em indícios razoáveis de autoria delitiva, agora corroborados pela prolação da sentença condenatória, que impôs ao recorrente a pena de 9 anos e 10 meses de reclusão mais 100 dias-multa pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A prisão perdurou durante toda a instrução criminal. O Juiz sentenciante justificou a manutenção da cautela ao evidenciar a periculosidade do réu e, portanto, o risco que sua liberdade enseja à ordem pública, pois registrou seu pertencimento a organização criminosa relevante e atuante no seio da administração pública do Estado do Rio de Janeiro e a existência, em seu desfavor, de "inúmeros procedimentos em curso" (fl. 242) por outros crimes. Os elementos assinalados são idôneos a justificar o periculum libertatis. 
    Deveras, registros criminais anteriores ou posteriores, inquéritos, ações penais em curso ou condenações ainda não transitadas em julgado são dados concretos que podem ser utilizados para amparar o juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública (v.g.: RHC n. 100.793/RR, 6ª T., Rel. Ministra Laurita Vaz, grifei). 
    (…)
    A custódia é a única providência idônea e suficiente a atender aos interesses cautelares envolvidos, porquanto o recorrente responde a inúmeros processos e ostenta condenações a dezenas de anos de reclusão por atos análogos, tudo a evidenciar práticas criminosas sistêmicas e o elevado risco de reiteração delitiva. (eDOC 17)
    No contexto atual, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    O paciente figurou como “braço direito” e pessoa de extrema confiança de Sérgio Cabral no cometimento de inúmeros crimes e peça fundamental na articulação administrativa, operacional e financeira da extensa e elaborada organização criminosa, com atuação ilícita atrelada a várias obras públicas e que funcionava na cúpula do Poder Executivo do Rio de Janeiro e em vários segmentos do governo. Tal conclusão é facilmente verificada quando se observa a relação de processos em que o paciente figura como réu:
    a) Processo penal nº 0509503-57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute – condenado a 34 anos de reclusão em regime inicial fechado); 
    b) Processo penal nº 0501853-22.2017.4.02.5101 (Mascate – condenado a 21 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado); 
    c) Processo penal nº 0501634-09.2017.4.02.5101 (Operação Eficiência); 
    d) Processo penal nº 0502041-15.2017.4.02.5101 (Operação Eficiência e Hic et Ubique);
    e) Processo penal nº 0017513-21.2014.4.02.510 (Saqueador e Calicute);
    f) Processo penal nº 0504113-72.2017.4.02.5101 (Calicute, Eficiência e Tolypeutes);
    g) Processo penal nº 0509799-45.2017.4.02.5101 (Operação C´est fini); 
    h) Processo penal nº 0231415-52.2017.4.02.5101 (Sérgio Cabral, Wilson Carlos, Luiz Carlos Bezerra e Georges Sadala foram denunciados pelo pagamento e recebimento de propina entre os anos de 2009 a 2015 no valor de R$ 1,33 milhão em troca de facilidades na contratação e execução de contratos da empresa Gelpar Empreendimentos e Participações Ltda perante o Estado do Rio de Janeiro);
    i) Processo penal nº 0039777-90.2018.4.02.5101 (O presidente da Fecomércio-RJ, Orlando Diniz, foi denunciado por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Como presidente da Fecomércio, ele teria sido responsável pelo desvio de pelo menos R$ 10 milhões dos cofres públicos. A denúncia também aponta Diniz contratou, a pedido de do ex-governador Sérgio Cabral, diversas pessoas como funcionários “fantasmas”, ou seja, que recebiam salários mas nunca prestaram serviços para o Sesc ou o Senac, ou prestavam serviços no interesse particular do ex-governador. Foram 13 os denunciados, dentre eles o paciente);
    j) Processo penal nº 0055772-46.2018.4.02.5101 (Sérgio Cabral responde por corrupção passiva por ter aceitado promessa e recebido pelo menos R$ 1 milhão ofertado pelo então secretário da Seap, César Rubens, e por Marcos Lips, em relação ao esquema montado em torno de contratos firmados entre a Seap e empresas envolvidas no esquema criminoso. A título de exemplo, mesmo com diversas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), o então secretário renovou o fornecimento de refeições para os presídios com a empresa Induspan, do denunciado Carlos Felipe Paiva. Foram 19 denunciados, dentre eles o paciente);
    k) Processo penal nº 0507030-30.2018.4.02.5101 (Operação Calicute, Eficiência e Tolypeutes).
    Cite-se, ainda, condenação em segundo grau pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no processo n. 5063271-36.2016.4.04.7000/TRF. 
    Aliás, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, denego a ordem na forma do art. 192 do RISTF. Remetam-se os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente